Tribunal: TJSP
Processo: 1005788-46.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. Seguro proteção financeira. Reconhecimento de abusividade da cobrança que não gera danos morais. HONORÁRIOS ADCVOCATÍCIOS. Manutenção do arbitramento para se evitar a "reformatio in pejus". Recurso não provido.